Tribunal: TJMT
Processo: 1037099-51.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037099-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE SILVA DE SOUZA - CPF: 052.671.002-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

DPVAT

C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
–

NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTOR NÃO
LOCALIZADO NO ENDERE
Ç
O INFORMADO NOS AUTOS
– DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 –
HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

– RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Tentada
aintimaçãonoendereçoinformado pela parte
, a qual
se mostra inexitosa por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento noendereço, se a
parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO JOSÉ SILVA DE SOUZA
contra
sentença
proferida

n
a
Ação de Cobrança
do Seguro Obrigatório
–
DPVAT
c/c Pedido de Danos Morais

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
a qual

julgou improcedente a demanda e

extinguiu o feito com resolução do mérito
,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15,
condenando

a

parte autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% dos valor da causa
, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID
213908316
).

Em suas razões recursais (ID
213908318
), a parte apelante alega
que o juízo condutor do feito erroneamente julgou extinto o processo
,
por entender que o autor foi contumaz em relação
à
s diligências judiciais que foram determinadas, especificamente a perícia médica.

Aduz que na hipótese dos autos torna-se
imprescindível a intimação pessoal
da parte autora
para comparecimento à perícia por tratar-se de
ato
personalíssim
o, não sendo suficiente apenas a intimação do procurador da parte via Diário de Justiça.

Assevera que se a intimação não pode ser feita ao representante processual
,
também não pode ser considerada válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou quando não é entregue pelo motivo “não procurado”, “endereço insuficiente” ou até
mesmo “mudou-se” porque não há como afirmar que a parte autora tenha tomado ciência da data de realização da perícia designada pelo juízo.

Defende que a inocorrência da intimação pessoal da parte autora para o dia, hora e local de realização da perícia médica configura cerceamento de defesa, por ser a intimação pessoal indispensável para a hipótese.

Assim, requer
o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente a parte autora.

Alternativamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
213908320
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANTÔNIO JOSÉ SILVA DE SOUZA

ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório
–
DPVAT
c/c Pedido de Danos Morais

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
aduzindo que, em
01/09/2018
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (
IDs

213908260
e
213908261
).

Em sua inicial
(ID
213908250
)
, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório
no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como ao pagamento
de indenização por danos morais e ao pagamento integral
do ônus sucumbencial
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou improcedente a demanda e
extinguiu
o feito
com
resolução do mérito,
nos termos já relatados
.

Inconformada
,
recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia se refere
à
imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

H
á que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente
a
extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda
a
documentação necessária
a demonstrar
a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial
,
houve o trâmite processual com a designação da
audiência de conciliação, a qual restou infrutífera em razão da ausência da parte autora, conforme Termo de Sessão de Conciliação de ID 213908270.

Na
sequência
,
o juízo condutor do feito designou nova data para realização da audiência de conciliação e realização de perícia no mutirão DPVAT, a qual restou infrutífera diante da ausência da parte autora
, mesmo tendo sido trazidos aos autos os documentos necessários à realização do exame pericial, conforme documentos de ID

213908282
;
213908283
;
213908284
;
213908285
;
213908286
e;
213908290
).

No movimento de ID
213908304
o juízo singular designou nova data para realização da perícia médica judicial no mutirão DPVAT, conforme trecho abaixo:

“[...]
Visando a celeridade na prestação jurisdicional,
designo

mutirão para a realização de avaliação médica abrangendo processos de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, a ser realizada na data de 28/09/2022, no horário
de
09:00 às 12:00 horas e das 13:30
as
17:30 horas, sendo que as partes serão atendidas
por ordem de chegada
, no Auditório do Fórum de Cuiabá.

NOMEIO
para atuarem como peritos judiciais o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO e a Dra. GABRIELLE CHAVES DE SOUZA, sendo que a remuneração será custeada pela Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por avaliação médica.

[...].”

Ocorre que no movimento de ID
213908307
foi certificado o não comparecimento do autor à perícia médica realizada no mutirão.

No ID
213908311
,
o causídico da parte autora se manifestou não ter
o endereço atualizado do seu cliente
, requerendo
a designação nova data para realização de perícia com a
intimação por oficial de justiça por se tratar de ato personalíssimo.

O pedido foi deferido, porém
,

tentada a intimação da parte autora no endereço informado nos autos
,

o
oficial de justiça certificou não ter sido possível proceder a intimação, conforme imagem abaixo (ID
213908313
).

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida (ID
213908316
).

Assim, observada a necessidade de intimação pessoal da parte da autora no endereço constante dos autos, não há que se falar em
nulidade da sentença, pois evidente que o autor deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos, revela-se válida a intimação pessoal do autor, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(
g.n
.).

No entanto, a inércia da parte autora em comparecer à perícia ou justificar sua ausência leva à extinção do processo sem resolução do feito.

Assim, a irresignação da parte apelante deve ser acolhida em parte para reformar a sentença de improcedência
,
uma vez que caracterizada a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, já que o autor deixou de promover ato que lhe incumbia, consoante inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO(
DPVAT
) –
EXTINÇÃO
– ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À
PERÍCIA
DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO
FEITO
–
INTIMA
ÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE
RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇ
A MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível
ao deslinde do
feito
a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório
DPVAT
, conforme a Súmula 474 do STJ.A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à
extinção
do
feito
sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.
(TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1001977-06.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024